Tribunal: TJBA
Processo: 8005964-81.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005964-81.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: REISILDA COSTA DE MELO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO INCORPORADO AO SUS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PROVA DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante da suposta inexistência de prévio requerimento administrativo de fornecimento do medicamento Lenvatinibe. A parte autora, portadora de carcinoma papilífero da tireoide em estágio avançado, requereu o fármaco por meio do Judiciário após manifestação da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia que transferiu a responsabilidade pelo fornecimento ao Ministério da Saúde e às unidades UNACON/CACON. II. Questão em discussão: As questões centrais do recurso consistem em: (a) verificar se houve efetiva negativa administrativa do ente público, de modo a configurar interesse de agir; (b) analisar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência; e (c) avaliar a ocorrência de error in procedendo na sentença de extinção, com consequente necessidade de anulação e retorno dos autos à origem. III. Razões de decidir: A documentação constante nos autos (Ofício nº 532/2023 - SESAB) comprova a recusa estatal em fornecer o medicamento, transferindo a obrigação para outro ente federado, o que se equipara à negativa administrativa, conforme entendimento jurisprudencial. A sentença ignorou documento relevante já presente nos autos, caracterizando vício processual que compromete a validade da prestação jurisdicional, ensejando a sua anulação. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano – dada a gravidade da enfermidade e o risco à vida da Autora, justifica-se a concessão da tutela de urgência. O processo não se encontra em condições de imediato julgamento do mérito, sendo necessária a produção de prova técnica, inclusive com eventual parecer do NATJUS, para aferição dos critérios do Tema 6 do STF, motivo pelo qual se impõe o retorno à origem. IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Deferida tutela recursal para fornecimento do medicamento. Tese de julgamento:1. A recusa do ente público ao fornecimento de medicamento, mesmo que por transferência de responsabilidade, configura negativa administrativa e caracteriza o interesse de agir.2. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para garantir o fornecimento de medicamento essencial à preservação da vida.3. A extinção do processo por ausência de interesse de agir, diante de prova documental de negativa administrativa, configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005964-81.2025.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas/BA, sendo Recorrente REISILDA COSTA DE MELO e Recorrido ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA